Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707334-69.2019.8.07.0014 RECORRENTE: MATHEUS LIMA DO NASCIMENTO RECORRIDAS: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ARG REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LEI No 11.795/2008. CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS. AVALISTAS. ABUSIVIDADE NA RECUSA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do que preceitua a Lei no 11.795/2008, em seu artigo 14, podem ser exigidas garantias do consorciado para a utilização do crédito, inclusive quanto ao valor das prestações vincendas. Não há atuação ilícita da administradora do consórcio em recusar a emissão de carta de crédito em favor do credor, por ter considerado inidôneos os avalistas por ele indicados, ante a necessidade de se assegurar o pagamento das parcelas vincendas, sobretudo diante do elevado saldo devedor ainda existente perante o grupo consorcial. É assegurado ao consumidor o direito à informação, clara e adequada, acerca de produtos e serviços, conforme o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Não fere o acesso à informação a disponibilização em sítio eletrônico da íntegra das regras de garantia do contrato de consórcio. O recorrente aponta violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não lhe foi prestada a informação adequada e clara sobre os requisitos necessários – quanto aos avalistas – para a emissão da carta de crédito com que foi contemplado. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. A recorrida GMAC Administradora de Consórcios LTDA, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207 (ID 31883904). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso III, do CDC, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) não se pode considerar abusiva a avaliação e negativa dos fiadores apresentados. O apelante informa que apresentou cinco fiadores, sendo todos recusados. Nos autos, o autor apresenta dois fiadores recusados, Glaucia C Powers, que percebe rendimento em dólares americanos e consta como residente na Philadelphia-USA (ID 29198574); e Lucialina Pereira de Sousa, com rendimento de cerca de um salário mínimo (ID29198575). Isso posto, ainda que considerada a regência das normas consumeristas ao caso, não se pode afastar a exigência de garantia de pagamento para a concessão da carta de crédito. As garantias exigidas para a obtenção do crédito não se confundem com a limitação ao direito do consumidor (...) Pela simples leitura do termo de adesão (ID 29198567), documento ao qual o autor teve acesso, percebe-se que a íntegra do contrato poderia ser facilmente acessada por meio do sítio eletrônico ali indicado (www.chevroletsf.com.br). Assim, não se mostra violado o direito à informação, inexistindo omissão dos termos ajustados entre as partes.” (ID 30971512 - Pág. 5). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Finalmente, indefiro os pedidos de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado tanto pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, que atua na defesa do recorrente, como pela recorrida GMAC Administradora de Consórcios LTDA, com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029